Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700928-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI AFONSO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 42750016), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de IRACI AFONSO PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0715282-45.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 42759398). Importante ressaltar que, na origem, se trata de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por IRACI AFONSO PEREIRA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual ficou estabelecida a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, bem como declarada a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos referidos servidores. Contudo, em consulta à referida ação coletiva, por meio do sistema PJe, consta informação de que o referido sindicato (SINDSER-DF) promoveu o cumprimento coletivo de sentença, sob o manto da legitimação extraordinária, o que ensejaria eventual bis in idem em relação ao presente cumprimento individual de sentença coletiva. Desta forma, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de eventual litispendência, bem como juntem aos autos cópia da inicial e sua emendas, da contestação e da réplica constantes na ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual originou o título executivo judicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023 11:15:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador